Tribunal: TJDFT
Processo: 0714941-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714941-73.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. AGRAVADO: FERNANDO ROCHA BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão saneadora proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débitos na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de denunciação à lide. O agravante relata que o agravado afirmou possuir cartão de débito e de crédito junto à instituição financeira agravante e que verificou existirem transações não realizadas por ele ou com sua autorização. Narra que, ao apresentar contestação, tornou controversa a falha na prestação do serviço ao argumentar que as transações foram realizadas através da leitura do chip e senha, de modo que se fez necessária a utilização conjugada e simultânea do cartão e senha pessoal intransferível, cuja responsabilidade pela guarda é exclusivamente do cliente. Explica que as transações discutidas nos autos foram realizadas mediante presença da via original do cartão, validação de chip, chave de segurança e digitação de senha, que é de uso pessoal e intransferível. Acrescenta que o áudio acostado à defesa atesta a confissão do agravado ao afirmar que a senha do plástico estava em seu celular, o que tornou possível a realização das compras. Ressalta que o agravado possuía saldo disponível para utilização do cartão e que não houve mais nenhuma tentativa de compra, o que afirma descaracterizar ação de golpistas, cujo perfil comportamental consiste em utilizar o saldo em sua totalidade por meio de compras de valores elevados e em curto espaço de tempo. Sustenta que, em atenção ao dever de fidelidade processual e de boa-fé, indicou os verdadeiros beneficiários das operações e os denunciou à lide: PAG.LEONARDOCHA, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) n. 08.561.701/0001-01. Pondera não se tratar apenas de alegação de ilegitimidade, mas de denunciar aqueles efetivamente beneficiados pelas transações ou formar um litisconsórcio passivo necessário. Defende que o requerimento formulado não traduz uma tentativa de derrogar responsabilidade, mas sim fazer presente a luta de toda a sociedade contra as fraudes. Afirma que o requerimento visa interromper o padrão de elevar instituições financeiras ao papel de garantidores universais e beneficiar incentivar estelionatários que não respondem por seus atos. Argumenta que eleger um dos devedores solidários para ser judicialmente responsabilizado e depois reaver a quantia em ação de regresso, ao invés de percorrer o caminho do dinheiro e inserir na instrução processual os beneficiários da transação para elucidar os fatos, ensejou a avalanche de fraudes que assola o Poder Judiciário. Alega que, constatada a ocorrência de fraude, o favorecido tornar-se-á legítimo a devolver integralmente o que percebeu indevidamente e a situação retornará ao seu status inicial, sob pena de enriquecimento sem causa. Conclui que os arts. 125, inc. II e 927, ambos do Código de Processo Civil, amoldam-se ao caso. Transcreve trecho do Informativo n. 498 do Superior Tribunal de Justiça e afirma que, conforme este, afasta-se a denunciação da lide quando o intuito for denunciar alguma das pessoas que, de alguma forma, foram responsáveis pela colocação do produto no mercado ou pela prestação do serviço, à luz do princípio da solidariedade legal entre os causadores do dano ao consumidor. Defende que a presente situação é distinta, pois os denunciados são cidadãos estranhos à cadeia de consumo. Destaca não ser debatida sua responsabilidade por fato do produto ou do serviço, mas sim porque, constatado o ilícito, deverão devolver o que receberam indevidamente. Acrescenta que a presença do denunciado durante a instrução do feito é essencial para a elucidação dos fatos e que não trará qualquer prejuízo, além de afirmar ser o caminho mais célere e econômico. Ressalta que o caso não se trata de relação de consumo, motivo por que afirma não serem aplicáveis as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstaculizar o prosseguimento da instrução processual. Em relação ao mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja deferido o requerimento de denunciação da lide. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia cinge-se a analisar a retidão da decisão que indeferiu a denunciação à lide requerida pelo agravante, nos seguintes termos: Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais proposta por FERNANDO ROCHA BEZERRA contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. O autor afirma que foi vítima de roubo no dia 26/02/2021, por volta de 22h30, e que além de pertences pessoais foi levado o seu cartão bancário vinculado à instituição ré, habilitado nas funções débito e crédito. Informa que tomou as providencias necessárias junto à autoridade policial e a instituição bancária, mas, contudo, foram lançadas diversas operações fraudulentas em seu extrato de movimentação, reiteradas e em curto espaço de tempo, sendo que algumas foram canceladas pelo banco réu e outras foram indevidamente compensadas. Acrescenta que as operações se destinaram ao pagamento de dois credores em valores aleatórios e sucessivos, excetuada uma compra junto a empresa vivo, que o próprio réu, verificando atitude suspeita no lançamento de tais pagamentos, promoveu o cancelamento de alguns antes mesmo da comunicação dos fatos, mas, no entanto, rejeitou a ocorrência de fraude em outros, apesar de ter sido informada pelo autor junto ao serviço de atendimento ao cliente. Requer, assim, a declaração da inexistência de débitos no valor total de R$ 3.596,88, lançados de forma fraudulenta em conta corrente de sua titularidade, por compras realizadas em função débito e crédito e, por conseguinte, a determinação do estorno dos referidos valores, devidamente corrigidos, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.00000. O banco réu apresentou a contestação de ID n. 114796651, na qual alega preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e denuncia à lide o beneficiário dos valores questionados. No mérito, afirma que as transações ocorreram de forma regular, mediante utilização do cartão original, leitura de chip e digitação de senha, sem indícios de fraude, que o autor afirmou que a senha estava no seu celular, que as compras foram realizadas pelo autor ou por pessoa que teve acesso ao cartão e sua senha, que a posse, guarda e uso do cartão são de inteira responsabilidade do cliente e que não pode ser responsabilizar por qualquer fato resultante da utilização da senha do cartão por terceiros. Ademais, aduz que não houve falha da prestação do serviço, que diante da ausência de comprovação de ato ilícito não há que se falar em responsabilidade civil e que inexistem danos materiais e morais. Por fim, pugna pelo acolhimento da denunciação da lide e pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. (...) Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, da análise dos autos observa-se que o banco réu participou da cadeia de fornecimento, razão pela qual pode responder por eventuais danos sofridos pelo consumidor, conforme os artigos 7o, parágrafo único, 14, 25, §1o, e 34, todos do CDC. Ademais, de acordo com a Teoria da Asserção, verifica-se a legitimidade ad causam a partir das informações contidas na petição inicial, de modo abstrato, de forma que a análise mais profunda acerca da responsabilidade é realizada no julgamento de mérito. Portanto, rejeito a referida preliminar. No que tange à denunciação da lide, nas causas que envolvam relação de consumo, é incabível a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual indefiro o pedido. Superada a análise das preliminares deduzidas, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. Inexistem pontos controvertidos que necessitem de dilação probatória, sendo cabível, portanto, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. Preclusa esta decisão, anote-se a conclusão para sentença. Int. A denunciação da lide encontra previsão nos arts. 125 e seguintes do Código de Processo Civil. Trata-se de modalidade compulsória de intervenção de terceiros cuja finalidade é viabilizar eventual direito de regresso.[2] Confira-se, a respeito, lição de Cassio Scarpinella Bueno: A denunciação da lide é a modalidade de intervenção de terceiros pela qual o autor e/ou o réu (denunciantes) formulam, no mesmo processo, pedido de tutela jurisdicional em face de um terceiro (denunciado), viabilizando, desde logo, o exercício de eventual direito de regresso em face e dele na eventualidade de virem (autor e/ou ré) a sucumbir em juízo.[3] A relação jurídica existente entre as partes, contudo, deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se enquadrar o agravante no conceito de fornecedor e o agravado figurar como consumidor dos serviços prestados pelo primeiro, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.[4] A denunciação da lide é expressamente vedada pelo art. 88 do Código de Defesa do Consumidor nas relações de consumo. Veja-se: Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. A admissão do mencionado instituto ensejaria extensão da demanda com a discussão de responsabilidade subjetiva, em evidente comprometimento da celeridade processual, em prejuízo ao consumidor. Registre-se que, embora o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor se refira ao art. 13, doutrina e jurisprudência entendem ser inaplicável a denunciação da lide em todos os casos de responsabilidade solidária previstos no mencionado diploma. Confira-se, a respeito, lição de Benjamin, Marques e Bessa: Após satisfação do direito do consumidor, podem os fornecedores, entre si, discutir quem, ao final, irá assumir, de modo individual ou concorrente, o valor do despendido. Cabe destacar a impossibilidade de denunciação da lide, nos termos do art. 88 do CDC, que, embora se refira unicamente à hipótese relativa a fato do produto (art. 13), deve ser aplicado analogicamente para todos os casos de responsabilidade solidária previstos no CDC. Assim entende a doutrina, considerando que a solução da demanda do consumidor poderia ser injustificadamente adiada.[5] Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FRAUDADOR. NÃO CABIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O litisconsórcio passivo necessário se impõe por força da lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (artigo 114 do Código de Processo Civil), o que não se amolda ao caso em apreço. 2. A denunciação da lide é expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 88 do CDC). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1417382, 07301658520218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ESTORNO DE TED. DENUNICAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 88 DO CDC. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. O art. 88 do CDC veda expressamente a denunciação à lide nas hipóteses do art. 13, parágrafo único, do mesmo Código, o qual está inserido na Seção que trata da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. 2.1. Ao interpretar esses dispositivos, o STJ concluiu pela inadmissibilidade da denunciação à lide em todas as ações de responsabilidade civil baseadas na relação de consumo e não apenas nas lastreadas no fato do produto e do serviço. 3. Jurisprudência: 3.1. Do STJ: "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor (...)" (AgInt no REsp 1635254/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 30/03/2017). 3.2. Da Turma: "A denunciação da lide é inadmissível em todas as causas submetidas ao CDC, eis que se visa evitar que a tutela processual dos consumidores seja postergada em razão da lide incidental onde haveria discussão de responsabilidade subjetiva." (20160110096427APC, Relatora: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 03/11/2016). 4. Agravo improvido. (Acórdão n.1119932, 07072816720188070000, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 03/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento, prevista pelo Código de Defesa do Consumidor, faculta ao consumidor escolher contra quem irá litigar.[6] Registre-se que as instituições financeiras respondem objetivamente por deficiências internas, conforme dispõe a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 35195721. [2] Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. [3] BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 171. [4] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. (...) Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. [5] BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 180. [6] Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.